Tribunal: TJDFT
Processo: 0703899-54.2018.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADAS. CHEQUE. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA. ALEGAÇÃO DE DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. IRRELEVÂNCIA. CHEQUE. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA. EXAME DA APTIDÃO DA PROVA ESCRITA PARA APARELHAR O PEDIDO MONITÓRIO APÓS A CONVERSÃO DO RITO. NÃO CABIMENTO. INSTRUÇÃO COM CÓPIA DA CÁRTULA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A não apresentação da cártula de cheque perante a instituição financeira sacada não interfere no pedido da pessoa jurídica autora de receber a quantia estampada no aludido título de crédito. Preliminar de ausência de interesse recursal suscitada pelo réu em suas razões recursais rejeitada.
2. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, com o propósito de demonstrar a improcedência do pedido inicial, não há falar em inépcia da apelação do réu por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões pela pessoa jurídica autora rejeitada.
3. A manutenção ou o desfazimento do negócio jurídico que resultou na emissão do cheque que instrui a presente ação monitória não interfere na higidez da obrigação inscrita na cártula do título de crédito em epígrafe, porquanto, consoante a norma inserta no art. 13 da Lei 7.357/85, que materializa o princípio da autonomia dos títulos de crédito, o cheque representa obrigação autônoma e independente e a partir de sua circulação, desvincula-se do negócio jurídico originário.
4. O exame da aptidão da prova colacionada com a petição inicial da ação monitória para instruir o uso desse procedimento especial deve ser feito no início do processo. No vertente caso, houve o transcurso in albis do prazo para o oferecimento dos embargos. Assim, não se mostra plausível a extinção do feito no atual momento do processo, sob o fundamento da ausência de higidez da cópia da cártula do cheque para instruir o pedido veiculado na presente ação monitória. Ademais, é possível instruir a ação monitória com cópia da cártula do cheque.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.